Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para condená-la ao pagamento dos custos do tratamento médico dispensado à parte embargada na UTI do Hospital Santa Helena desde o dia 05/07/2020 às 20:17hs até a sua efetiva alta da UTI – 08/07/2020 às 17:02hs. Alega a existência de omissão no julgado que teria deixado de apreciar teses suscitadas em contrarrazões, quanto a necessidade de prazo razoável entre a intimação do ente público e a obrigação de oferta de vaga em UTI, bem como, a necessidade de quitação da despesa pelo beneficiário para que seja deferido o ressarcimento, a fim de evitar a reparação de dano incerto ou hipotético.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O acórdão é expresso ao consignar que, “consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública”. Assim, não há que se falar em concessão de “tempo razoável” para o cumprimento da obrigação que, no caso, foi determinada em decisão que antecipou os efeitos da tutela, da qual não houve sequer recurso.
V. Quanto ao segundo ponto levantado, a condenação não se relaciona ao ressarcimento das despesas suportadas pela parte autora, mas sim a imputação ao ente público do ônus de suportar as despesas médicas junto ao nosocômio particular, pelo período mencionado no julgado.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.